Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por viúva inventariante contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que indeferiu o reconhecimento do direito real de habitação sobre imóvel localizado em Brasília/DF, sob alegação de que constituía residência do casal. A embargante aponta omissão e erro material no acórdão embargado, além de fato superveniente, pleiteando efeitos infringentes.
II – Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou erro material quanto à análise do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, notadamente sobre a caracterização do imóvel como residência habitual do casal, bem como se seria possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III – Razões de decidir: Os embargos de declaração têm finalidade restrita, destinando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). No caso, o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as teses da embargante, concluindo que não restou comprovado que o imóvel em Brasília fosse a residência habitual do casal, diante da existência de domicílio também na Espanha, onde o falecido possuía bens, lavrou testamento e veio a óbito. A decisão embargada também destacou que a inventariante possui meios próprios de subsistência, afastando situação de vulnerabilidade. Inexistindo vício no julgado, não há espaço para rediscussão da matéria pela via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos, uma vez que não houve erro material, omissão ou contradição a ser sanada.
Tese: Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o conteúdo do julgamento, especialmente quando a decisão já enfrentou a questão de maneira clara e fundamentada, sendo a discordância da parte mera insatisfação com o resultado.